Tribunal: TJSP
Processo: 1011315-90.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL – NOTEBOOK – COMPRA PARCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO ENCARGO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LOJA – EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS QUE REGEM CONTRATOS BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA – JUROS QUE NÃO PODEM ULTRAPASSAR 12%

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL – NOTEBOOK – COMPRA PARCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO ENCARGO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LOJA – EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS QUE REGEM CONTRATOS BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA – JUROS QUE NÃO PODEM ULTRAPASSAR 12% AO ANO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011315-90.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é apelante EMILIANA ROCHA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1011315-90.2018.8.26.0482
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: EMILIANA ROCHA RIBEIRO
APELADA: VIA VAREJO S/A
VOTO No 35.030
REVISIONAL DE CONTRATO
REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAL NOTEBOOK COMPRA PARCELADA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DO ENCARGO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

LOJA

EMPRESA
QUE
NÃO
INTEGRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL

IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DAS
REGRAS
QUE
REGEM
CONTRATOS
BANCÁRIOS INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA JUROS QUE
NÃO PODEM ULTRAPASSAR 12% AO ANO DANO MORAL
INOCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
117/136, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente
a ação, acolhendo a revisão da cobrança de comissão de
permanência para manter o especificado na avença, mas sem
cumular com os juros moratórios e/ou remuneratórios, com a
multa contratual ou com a correção monetária, rejeitando os
demais pedidos. Correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês a partir da sentença. Custas, despesas processuais e
honorários em 10% do valor da causa pela autora.
Recorre a vencida em busca de reforma. Alega que a
ré não é instituição financeira, não integrando o SFN, sendo
possível a revisão contratual. Afirma que a relação entre as
partes é de consumo. Sustenta a abusividade do pacto. Defende
R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicação da lei de usura ao caso. Suscita nulidade da cobrança
de juros capitalizados mensalmente. Aduz que os juros
remuneratórios são abusivos. Pleiteia a condenação da ré na
restituição dos valores pagos eventualmente de modo ilegal,
assim como, na reparação por dano moral.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche
os requisitos do art. 1.010 do CPC, dispensada a apelante do
preparo tendo em vista a gratuidade processual concedida.
Observada
a
devolutividade
recursal,
a
inconformidade comporta parcial acolhida.
Depreende-se dos autos que a autora celebrou com a
ré contrato de “venda parcelada” em 14.11.2017, para aquisição
de notebook pelo valor de R$1.599,00 além de doze meses de
garantia estendida pelo valor de R$60,99, tendo financiado a
compra
em
dezoito
parcelas
de
R$248,43,
totalizando
R$4.474,74, postula então pela revisão de cláusulas contratuais.
Avançando, do contrato de venda financiada a fls.
23/24, constata-se a cobrança de comissão de permanência,
acrescida de a) juros moratórios de 1% ao mês, e, b) multa
contratual de 2%.
Tal estipulação, como bem demonstrado pelo juízo a
quo, padece de abusividade, devendo afastar os juros e a multa
na cobrança comissão de permanência.
O contrato prevê “juros à taxa efetiva de 7,93 ao
mês;” além de “cobrança CET (base 365 dias), a uma taxa de
8,05% ao mês, ou 153,21% ao ano”.
In casu, não se tratando de operação firmada com
instituição financeira e, sim, empresa de varejo, passo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
enfrentar o tema aplicando a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/
1933).
Nesse contexto, a loja de varejo, ora apelada,
empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, não
pode cobrar encargos, juros e correção monetária próprios de
uma Instituição Financeira.
Desta forma, a cobrança de juros de mora superiores
a 12% ao ano indicam abusividade.
A respeito da cobrança de juros remuneratórios
abusivos, atualmente, exceto para as instituições integrantes do
sistema financeiro nacional, somente é possível a cobrança de
juros remuneratórios de 2% ao mês, percentual equivalente ao
dobro da taxa legal.
Destarte, com base em tal parâmetro é que deve ser
liquidado o contrato em questão.
Consequentemente, acolho a pretensão da recorrente
para afastar os juros moratórios aplicados ao contrato que
ultrapassem doze por cento ao ano, assim como, juros
remuneratórios que superem dois por cento ao mês.
Sobre a restituição dos valores pagos eventualmente
de modo ilegal, deverá o apelado ressarcir a apelante na forma
simples.
No que toca o pedido de reparação por dano
imaterial, sem razão a apelante.
O dano moral pode ser entendido como aquele não
patrimonial que atinge a vítima em seu âmago, ânimo psíquico,
intelectual e moral. Trata-se de verdadeira ofensa aos direitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
personalidade do ser humano, esfera em que se incluem a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc.
Situação
de
desconforto,
sem
maiores
consequências, não significa, por si só, prejuízo ao patrimônio
subjetivo da demandante, quando ausente ato lesivo apto a
causar constrangimento de ordem moral.
Não vislumbro na hipótese nada que ultrapasse um
aborrecimento cotidiano.
Dou parcial provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica